Tribunal: TJDFT
Processo: 0700554-14.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FLAVIO SOARES DE OLIVEIRA contra decisão que, no processo no 0711987-41.2024.8.07.0014, indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. O agravante alega que faz jus à gratuidade de justiça por não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento e o de sua família. Reitera que trabalha com prestação de serviços e que sua renda líquida é pouco mais de R$4.000,00 (quatro mil reais). Elenca gastos e junta documentos. É o relatório. A um primeiro e provisório exame e diante dos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, que estabelecem presunção de veracidade ao solicitante dos benefícios da gratuidade de justiça quando pessoa natural, defiro o pleito liminar e concedo provisoriamente os benefícios da gratuidade de justiça, de modo que o processo de origem prossiga independentemente de recolhimento de custas. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 14 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator